Tribunal: TJPA
Processo: 0806240-10.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2020-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806240-10.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: CLAUDIO RODRIGUES ARAUJO

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 12.016/2009. CORREÇÃO DAS PROVAS. LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.

1-
Entendo que o agravante não conseguiu me convencer da necessidade de reforma da decisão liminar, pois entendo que a pretensão da impetrante não encontra amparo legal, pois visa discutir pontuação atribuída a correção de prova subjetiva, que resultaram na sua eliminação do certame.

2-
Ademais, não verifico presente o requisito da relevância da fundamentação quanto à existência de manifesta violação às regras do edital, tendo em vista que o padrão de respostas definitivo das provas foi observado pela comissão do concurso, assim como a nota atribuída se mostra de acordo com os fundamentos apresentados pelo candidato na resposta.

3-
Recurso de agravo interno em mandado de segurança conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), de de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0806240-10.2020.8.14.0000
, interposto por
CLÁUDIO RODRIGUES ARAÚJO
, com base no art. 10, §1º, da Lei nº 12.016/09, contra a decisão monocrática proferida (ID. Num. 3357575) nos autos da ação de mandado de segurança com pedido liminar em apreço, indeferiu a liminar requerida, por ausência de seus requisitos autorizadores.

Historiou o impetrante que se inscreveu para o Concurso Público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva ao cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo realizado a Prova de Sentença Cível “P 3” do referido certame, obtendo a nota provisória de 5.55, conforme Edital nº 20 – TJ/PA, de 05/05/2020, o qual apresentou os resultados provisórios dos candidatos participantes.

Impugnou a nota que lhe fora atribuída, afirmando não representar o conteúdo efetivo do que estava escrito em sua prova, interpôs recursos administrativos perante a Banca Organizadora do citado concurso, os quais foram julgados pela Comissão do referido certame em sessão virtual realizada pelo Tribunal de Justiça do Pará.

Salientou que, na mencionada sessão virtual, a autoridade impetrada informou que foram interpostos 1.018 (mil e dezoito) recursos, por mais de 200 (duzentos) candidatos do concurso, em face das notas provisórias atribuídas nas provas de Sentença Cível, tendo sido acolhidos parcialmente apenas 13 (treze) recursos e indeferidos todos os demais.

Afirmou que a elevada quantidade de recursos interpostos e indeferidos pela banca examinadora do concurso lhe causou perplexidade, haja vista que transcorreram apenas 18 (dezoito) dias entre o término do prazo para interposição de recursos administrativos em face do resultado provisório das provas de sentenças cível e criminal (P3), ocorrido em 12/05/2020, e a divulgação do resultado definitivo, através do Edital nº 22, de 01/06/2020.

Asseverou que no dia 02/06/2020 foi publicado no DJE do TJPA o resultado definitivo das Provas de Sentenças “P3”, através do Edital nº 22, de 01/06/2020, ocasião que tomou ciência do indeferimento dos seus recursos interpostos em face da nota provisória da sentença cível pela Comissão do Concurso, sendo mantida a sua nota de 5,55, pelo que defende a flagrante ilegalidade, aduzindo violação ao Padrão de Resposta Definitivo emitido pela própria Banca Examinadora do certame.

Sustentou a ausência de resposta individualizada da Banca Examinadora do certame quanto aos seus recursos interpostos em face da nota provisória obtida na Prova de Sentença Cível, alegando uma fórmula padrão para indeferir os referidos recursos.

Argumentou ilegalidade na pontuação definitiva atribuída ao impetrante no quesito 2.1.2 (danos morais. Pessoa Jurídica. Honra Objetiva. Comprovação), tendo sido indeferido o recurso administrativo interposto.

Aduziu possuir direito líquido e certo de ter a devida pontuação atribuída na sua Prova de Sentença Cível, uma vez que a sua resposta se encontra de acordo com os critérios objetivos estipulados no padrão de resposta.

Da mesma forma, referiu-se a ilegalidades ocorridas na pontuação do item 2.2 (Dispositivo), aduzindo que “
inseriu FECHAMENTO COMPLETO, com todos os elementos obrigatórios, quais sejam: PRI, local, data e assinatura.”
Sendo assim, mereceria uma valoração de sua nota (2,62 ou 3,00), por ter apresentado resposta condizente com o apresentado pela banca examinadora.

Colaciona provas de outros candidatos, a fim de comprovar que mereceria ter sua nota aumentada.

Referiu-se, ainda, ao quesito 2.1.3 (ônus da prova) ressaltando que tratou expressamente do ônus da prova em sua resposta e assim merecia obter a pontuação de 0,16 ponto no quesito em questão.

Abordou também irregularidades no quesito 2.1.5 (ausência de li4gância de má-fé), pois alega que:
“indicou EXPRESSAMENTE que o réu não procedeu de modo temerário, abordando na justificativa tanto a questão da presença do representante do banco no ato de busca e apreensão quanto da pertinência da expedição de mandado de busca e apreensão no caso.”.
Sendo assim deveria ter obtido a nota de 0,50.

Informou que o citado concurso foi alvo de diversas reclamações, em virtude das correções realizadas.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência antecedente para determinar que o seu recurso administrativo interposto seja corrigido e fundamentado individualmente pela Comissão do Concurso, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da intimação da decisão, assegurando-lhe o direito de realizar a correção da prova prática de sentença cível com obediência aos exatos termos do padrão de respostas.

Pugnou, ainda, pela concessão de tutela de urgência antecedente cautelar para determinar a sua convocação para a realização das demais fases do certame, até ser julgada definitivamente a segurança, levando em conta o perigo da demora na tramitação do “mandamus”, ante a flagrante ofensa aos itens 9.16.4 e 9.16.5 do edital n° 01 de abertura - TJPA (anexo v, página 22) e a ausência de respostas individualizadas aos seus recursos interpostos em face da nota provisória da sentença cível (anexo VII), em total desrespeito ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), além de ofensa aos princípios da publicidade, da transparência e da motivação, previstos no art. 50 da lei 9.784/1999, defendendo a presença da “fumaça do bom direito”, materializada nos critérios objetivos de correção da prova e as suas respostas elaboradas, afirmando ter atendido à todos os requisitos exigidos na prova de sentença. No mérito, requer a concessão em definitivo da segurança pleiteada. Juntou documentos.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Inicialmente indeferi a liminar requerida, por ausência de seus requisitos autorizadores (Num. 3357575).

Inconformado, o impetrante interpôs recurso de agravo interno (ID. Num. 3423598), requerendo a reforma do julgado, aduzindo que não houve análise individualizada das questões pela banca examinadora, enviado a mesma resposta padrão a vários candidatos do concurso.

Por fim, pede o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões do agravado (ID. Num. 3624722), pugnando pela manutenção da decisão liminar, em sua integralidade.

Vieram-se conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso proposto pelo agravante pleiteia que o Poder Judiciário determine novas correções de suas provas e enquanto isso, determine a sua convocação para a realização das demais fases do certame, tendo em vista, não houve análise individualizada das questões pela banca examinadora, enviado a mesma resposta padrão a vários candidatos do concurso.

Analisando os argumentos do agravante, mais uma vez creio que ele não foi capaz de me convencer de que merece acolhimento seu pedido. Explico.

Inicialmente, importante registrar, que analisando a controvérsia sobre a possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo que profere avaliação de questões em concurso público, o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese:

"Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas".
(RE 632.853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-125 Divulg 26/6/2015 Public 29/6/2015).

Ou seja, de acordo com a Corte Suprema, a regra é que o Poder Judiciário não pode reexaminar o conteúdo das questões, nem os critérios de correção, exceto se diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fins de avaliar respostas dadas pelo candidato e as notas a eles atribuídas.

Partindo dessas premissas, entendo que a pretensão da impetrante não encontra amparo legal, pois visa discutir pontuação atribuída a correção de prova subjetiva, que resultaram na sua eliminação do certame.

Ademais, não verifico presente o requisito da relevância da fundamentação quanto à existência de manifesta violação às regras do edital, tendo em vista que o padrão de respostas definitivo das provas foi observado pela comissão do concurso, assim como a nota atribuída se mostra de acordo com os fundamentos apresentados pelo candidato na resposta.

Assim sendo, mantenho a decisão ora agravada pelos seus próprios fundamentos.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada na sua integralidade, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), de de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/11/2020